Tribunal: STF
Processo: HC 60975
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-24
Data de publicação: 1983-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXAME DE PROVA. QUALIFICAÇÃO DO FATO DELITUOSO. DOLO.
CRIME DE ABORTO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE. - E INCABIVEL O
HABEAS CORPUS QUANDO O DESLINDE DA CONTROVERSIA RECLAMA UM DETIDO
EXAME DE PROVA, NO QUE DIZ COM A EXISTÊNCIA DO DOLO, QUER PARA
CONFIGURAR LESÃO CORPORAL GRAVISSIMA, QUALIFICADA PELO ABORTO
(CÓDIGO PENAL, ART-129, PAR-2., V), EM QUE O RESULTADO NÃO FORA
QUERIDO NEM ADMITIDO, QUER PARA SE TER COMO CONFIGURADO O CRIME DE
ABORTO NÃO CONSENTIDO (CÓDIGO PENAL, ART-125).
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.